Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. REMOÇÃO DE CURADOR. ALTERAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. A remoção ou substituição de curador deve estar embasada em elementos seguros para o convencimento do magistrado, demonstrando de maneira clara que o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção ou que a pensão paga ao curatelado seja depositada em sua conta pessoal. Estando pendente a realização de perícia designada para atestar a situação atual do interditado, não há como acolher os pedidos.